Tribunal: TCU
Processo: 007.754/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de examinar os aspectos fiscais e de conformidade do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício financeiro de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, destinados a examinar aspectos fiscais e de conformidade constantes do texto e dos anexos do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício financeiro de 2024 (PLDO 2024 - PLN 4/2023), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério da Fazenda, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, e informar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional de que o Anexo de Riscos Fiscais que integra o PLDO 2024 não apresenta informações sobre as providências a serem tomadas na hipótese de concretização dos passivos contingentes e outros riscos informados, o que contraria o disposto no art. 4o, § 3o, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com vistas a fornecer subsídios para a apreciação parlamentar do PLDO 2024 e para a elaboração de futuros projetos de lei de diretrizes orçamentárias da União; 9.3. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.